Tribunal: TJPA
Processo: 0003906-88.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003906-88.2016.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: J V FROZA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À EC Nº 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por J V Froza Comércio e Serviços de Informática, condenando o ente público ao pagamento de R$ 91.848,00, acrescido de juros moratórios, correção monetária pelo IPCA-E e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a efetiva prestação dos serviços objeto da contratação e ensejar a obrigação de pagamento pelo Município; (ii) estabelecer os critérios adequados de incidência de juros e correção monetária, especialmente após a entrada em vigor da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto documental juntado (edital de licitação, contrato administrativo, nota fiscal, nota de empenho e documentos correlatos) comprova a contratação e a efetiva prestação dos serviços, sendo hábil a embasar a cobrança.

O Município, embora alegue ausência de comprovação, não produz prova capaz de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública impede que o ente municipal se beneficie do serviço prestado sem efetuar o devido pagamento.

Quanto aos consectários legais, até 8/12/2021 aplicam-se os parâmetros fixados pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento e juros de mora desde a citação; a partir de 9/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de contrato administrativo, nota fiscal, nota de empenho e documentos correlatos comprova a efetiva prestação do serviço e legitima a cobrança contra a Administração Pública.

O Município não pode eximir-se do pagamento alegando ausência de comprovação quando não produz prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A vedação ao enriquecimento ilícito da Administração impõe a obrigação de quitação dos serviços efetivamente prestados.

A partir da EC nº 113/2021, os consectários legais em condenações contra a Fazenda Pública devem observar a aplicação da taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I e II, 487, I e 496, § 3º; CC, art. 405; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1256578/PE; STJ, Súmula 43; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Tema 611; TJPA, Apelação nº 8261178, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.02.2022; TJPA, Recurso Especial nº 0002552-07.2013.8.14.0069, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2023; TJPA, Recurso Especial nº 0015222-69.2014.8.14.0028, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Tribunal Pleno, j. 24.07.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança, movida por

J V FROZA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

que julgou procedente o pedido nos seguintes termos (ID.19707990):

“Assim, tendo a autora demonstrado a efetiva prestação do serviço contratado nos termos do artigo 373, I, CPC, e a municipalidade requerida, por outro lado, não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor art. 373, II, CPC, a procedência é a medida que se impõe.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para determinar ao Município de Marabá a efetivar o pagamento da quantia de R$ 91.848,00 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais) à autora.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação até a data do efetivo pagamento; e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação.

Sem custas, ante a isenção de custas em favor da Fazenda Pública.

Por fim, condeno o Município de Marabá ao pagamento dos honorários sucumbenciais os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, na forma do art. 496, § 3º, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, devendo ser expedidos todos os atos que se fizerem necessários”.

Em razões recursais (ID.19707996), o Ente Municipal alega, que a presente
ação
prescindiu de documento de comprovação da efetiva
prestação
do serviço, de modo que a sentença recorrida afrontou inevitavelmente os art. 62, art. 63 e inciso III do seu § 2º, ambos da Lei Federal nº 4.320/64, pois, s
omente contrato, notas de empenho e notas fiscais acostados aos autos, não são capazes e suficiente para demonstra a entrega dos materiais e a obrigação do ora Requerido de efetuar o pagamento pretendido.

Ao final, requer a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos, em razão da falta de comprovação da
prestação
do serviço que enseje a obrigação de realização do pagamento pretendido,
caso mantida a sentença, que seja observada a aplicação da taxa Selic após a entrada em vigor (09.12.2021) da EC nº 113/2021.

O Apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões ao recurso (ID.19707998).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, sendo o recurso recebido no duplo efeito (ID.23441845).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção (ID.23536221).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos
de
admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a
ação
de
cobrança
para condenar o Município de Marabá a efetivar o pagamento da quantia de R$ 91.848,00 (noventa e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais) relativo à
prestação
de
serviços
pela parte autora.

Em razões recursais, o Município Apelante alega que
não assiste direito ao apelado ao recebimento dos valores ora reivindicados, pois não logrou provar que entregou os materiais e serviços que são objetos geradores do seu suposto crédito.

Vejamos.

Embora o recorrente tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se a existência do edital de licitação na modalidade pregão presencial nº 013/2012-CEL/PPE/SEVOP/PMM publicado pelo Município de Marabá (ID.19707925 – pág.26/30); o contrato administrativo nº 048/2011-SEVOP/PMM firmado entre as partes (ID.19707925-pág.10/21); nota fiscal nº 000.000.456 (ID.197070925 – pág. 33); nota de empenho nº15700.8 (ID.19707925-pág.34); dentre outros documentos correlatos que fundamentam o pleito.

Por outro lado, o Município requerido, desde a contestação até as razões recursais, limitou-se em alegar a inexistência de efetiva comprovação da
prestação
dos serviços, além de suscitar a imprestabilidade dos documentos juntados à inicial sem, contudo, juntar qualquer elemento capaz de demonstrar a inexecução contratual ou de desconstituir a validade dos documentos apresentados pela parte autora.

É cediço que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Logo, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na
prestação
jurisdicional invocada.

Nesse contexto, não se pode cogitar em admitir como verdadeiras as alegações do apelante, quando os elementos probatórios caminham em sentido diametralmente opostos.

Diferentemente do alegado pelo apelante, as documentações que carreiam os autos demonstram a efetiva
prestação
do
serviço
contratado, não
podendo a municipalidade esquivar-se do cumprimento da obrigação de honrar suas dívidas, em evidente proveito econômico indevido, em prol do poder público e em detrimento do particular, sobretudo quando não apresenta documentação fundamental para comprovar suas alegações, enquanto a parte autora faz jus ao seu ônus probatório.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇO AO MUNICÍPIO DE JACAREACANGA. DUPLICATAS. PROVA TESTEMUNHAL. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DO PRODUTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILICITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
Ação
de
Cobrança
visando o pagamento de valores relativos ao fornecimento de material de construção à Prefeitura Municipal de Jacareacanga, conforme duplicatas juntadas aos autos.

II- As duplicatas e o depoimento de testemunha que confirmou a alegação do autor constituem instrumentos hábeis para a
cobrança
do crédito.

III- De acordo com a repartição do ônus da prova, incumbia a parte ré o encargo de produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado pela empresa autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

IV- Restando comprovado que o Município recebeu o produto fornecido pelo autor e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a
ação
de
cobrança
, em face da obrigação do Poder Público.

V- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processual

(8261178, 8261178, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
. COMPROVAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO
E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
CONTRATAÇÃO
IRREGULAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONTRATO ADMINISTRATIVO E NOTA FISCAL. FAZENDA PÚBLICA QUE SE LIMITA A ALEGAR QUE A AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO A EXIME DO PAGAMENTO. PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA.

1. "De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva
prestação
dos
serviços
, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento" (AgRg no REsp 1256578/PE).

2. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a
cobrança
, nos termos da Jurisprudência do STJ, sendo suficiente o acervo probatório para demonstrar o crédito pleiteado.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002552-07.2013.8.14.0069 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIOLOGIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO E DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INCIDÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC/2015. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Observa-se que a documentação colacionada aos autos se mostra hábil a fundamentar a procedência do pedido, restando demonstrada a contratação e prestação de serviços pela parte autora/agravada, porém, sem o pagamento correspondente pelo ente público. 2. Comprovada a contratação e a prestação de serviços, e não se desincumbindo o réu do ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, sem apresentação de elementos aptos a afastar a pretensão, impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 0015222-69 .2014.8.14.0028, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, Tribunal Pleno)

Em relação aos juros e correção monetária, importa esclarecer que a sentença foi omissa a respeito do índice a ser adotado a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, por questão de ordem pública, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

"1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo";

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba";

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

"EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
, apenas para que sejam modulados os consectários legais nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025